Tribunal: TJES
Processo: 5018400-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018400-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELI RITA DE ASSIS
RECORRIDO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018400-37.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

NELI RITA DE ASSIS

RECORRIDO:

SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA ARROLADA SE TRATAVA DE INFORMANTE. RELATO JÁ CONSTA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. BOLETINS DE OCORRÊNCIA PRODUZIDOS POR AMBAS AS PARTES. RELATOS QUE SE CONTRADIZEM. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL SOBRE A CAUSA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A DINÂMICA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DÚVIDA ACERCA DO CAUSADOR DO ACIDENTE. AUTOR NÃO PROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada por
NELI RITA DE ASSIS
em face de SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que seu veículo (Honda/Civic Ex CVT, ano/modelo 2018, placa PPW1I39, Renavam 01146080163) foi atingido pelo veículo da requerida (Volvo/VM 260 6x2R, placa MSY0874, Renavam 00257571388), enquanto esse realizava manobra para mudar da faixa de rolamento em que se encontrava, sem, entretanto, levar em conta a noção do espaço que possuía com o veículo de passeio.

A colisão ocorreu na parte traseira esquerda do veículo da requerente, causando um dano considerável ao veículo, o que a levou a registrar um Boletim de Ocorrência e solicitar à empresa requerida o repasse da quantia necessária para o reparo do automóvel, o que foi negado, tornando necessário o acionamento da via judiciária.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,

Julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4430779, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença, em vista do cerceamento de defesa, uma vez que não foi colhido depoimento pessoal do motorista da empresa ré que participou do acidente, bem como, no mérito, pela culpa exclusiva da requerida, alegando que as provas presentes nos autos são suficientes para demonstrar a culpa do recorrido na consumação do acidente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência (IDs 4430781 e 4430782), na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Quanto à preliminar de nulidade de sentença pelo cerceamento de defesa, entendo que não deve ser acolhida. Embora, de fato, a testemunha arrolada pela recorrente não tenha sido ouvida, tal indivíduo se tratava do motorista do caminhão tanque, que participou do acidente e, inclusive, foi o responsável por registrar o BU (Boletim Unificado), juntado em ID nº 4430775, onde já contém relato com sua visão acerca dos fatos.

Trata-se, portanto, de informante, uma vez que seu ponto de vista já se encontra viciado, dado que participou do acidente. Logo, sua oitiva pelo juízo sentenciante não é obrigatória, conforme dispõe o art. 447 do CPC, podendo ser dispensada, o que se mostra razoável, uma vez que já consta seu relato dos fatos.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo a analisar o mérito da demanda.

Compulsando detidamente os presentes autos, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É perceptível, ao analisar o conjunto probatório do processo em tela, que não existe prova concreta que permita interpretar, sem sombra de dúvidas, a real causa do sinistro, nem em favor da parte recorrente, nem em favor da parte recorrida.

A parte recorrente traz aos autos o Boletim de Ocorrência registrado por essa juntamente à Polícia Rodoviária Federal, em que narra o fato de que “[...] DEREPENTE (
sic
) E INESPERADAMENTE O MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE RESOLVEU MUDAR DE FAIXA COLIDINDO NA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO NOSSO CARRO [...]”. Tal registro, cabe salientar, assim como posto em sentença, não traz a análise da autoridade policial quanto à ocorrência, devendo ser considerada, portanto, como um conteúdo probatório unilateral.

De igual maneira, SILAS FERREIRA MARIA, condutor do caminhão tanque no momento do acidente, registrou um BU juntamente à Polícia Militar, onde narra que “UM VEÍCULO AUTOMÓVEL HONDA CIVIC PLACA PPW-1I39 FEZ UMA MUDANÇA SÚBITA DE FAIXA DA DIREITA PRA ESQUERDA, E ASSIM COLIDIU NA PARTE TRASEIRA LADO DIREITA (
sic
) DO CAMINHÃO”.

Perceptível, portanto, a presença de duas provas com mesma força valorativa que se contradizem veementemente em seus relatos.

As fotografias juntadas em IDs nº 4430752 e 4430773 também não dão pistas da dinâmica do acidente, não sendo possível extrair delas qual condutor foi o causador do sinistro.

Diante da falta de provas que elucidem a real causa do fato, é cristalino que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CDC), motivo pelo qual os pedidos contidos na sua peça inaugural não devem ser acolhidos, como bem observou a sentença vergastada.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)